Tribunal: TJES
Processo: 5009636-37.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009636-37.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELO MARIN
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5009636-37.2023.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ANGELO MARIN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9445512. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

ALEGA O REQUERENTE QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA O TOI Nº 9445512, PORÉM NÃO CONCORDA COM A COBRANÇA, POIS NÃO SE FAZIA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. ADUZ QUE AO RETORNAR PARA SEU IMÓVEL, NO QUAL ESTAVA INSTALADO O REFERIDO MEDIDOR, DEPAROU-SE COM A CASA TOTALMENTE ÀS ESCURAS, SEM ENERGIA E COM OS PRODUTOS QUE ESTAVAM GUARDADOS NA GELADEIRA TODOS INSERVÍVEIS AO CONSUMO HUMANO. AO FINAL, REQUEREU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TOI E DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$8.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA: DECLARAR A NULIDADE DO TOI, OBJETO DOS AUTOS E TODOS OS DÉBITOS A ELE VINCULADOS; JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SUBLINHANDO, ENTRE OUTROS FUNDAMENTOS: "
Com efeito, infere-se dos autos, que a ré, em inspeção realizada, verificou irregularidades no medidor existente na propriedade da parte Autora, de forma que a energia consumida no local não estaria sendo registrada corretamente. Assim, com base no disposto na Resolução da ANEEL nº 1000/2021, emitiu, Termo de Ocorrência de Inspeção, e procedeu com a análise e ao final emitiu cobrança em desfavor da parte Autora, referente ao que não teria sido registrado de maneira correta durante o período, conforme demonstrativo de cálculo de consumo irregular anexo aos autos. Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como, o período do suposto desvio. O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral, e o consumidor não estar presente no momento da inspeção, o que foi confessado na defesa da ré. [...] Além disso, haveria que se provar, no caso de comprovada a irregularidade, que a mesma foi provocada intencionalmente pela parte autora, o que não restou demonstrado. Com efeito, não é crível assumir que a única possibilidade de defeitos no elemento móvel do medidor seja a adulteração pelos consumidores; sobretudo no caso em exame, em que tal equipamento não apresentava sinais de adulteração ou manipulação. [...] A confecção unilateral de perícia administrativa e de TOI no momento da averiguação do funcionamento do relógio medidor, sem posterior confirmação em juízo de eventual fraude, subtrai do consumidor o seu direito ao contraditório efetivo, o que não pode ser afastado ou suprido pela mera possibilidade de acompanhar os atos praticados pela concessionária ou impugná-los por meio de recurso administrativo".
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)